Tribunal: TJES
Processo: 0007748-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007748-19.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO.
DESOBEDIÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES, INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, estando autoria e materialidade comprovadas pelo boletim unificado, os autos apreensão e pela prova oral colhida. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima possui grande importância em crimes como o presente.

2
.
Não há o que se falar em desclassificação para furto simples quando resta demonstrado que houve o emprego de grave ameaça ou violência.

3.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional para o crime de roubo. Em relação ao crime de desobediência, diante da ausência de fundamentação que desvirtue o patamar razoável, torna-se necessário o seu redimensionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007748-19.2021.8.08.0012

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Erivelton da Silva Costa
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas sanções do
artigo 157,
caput
, e artigo 330. na forma do artigo 69, todos do C
ódigo Penal
,
impondo ao réu a pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 12 de agosto de 2021, por volta de 20h, na Avenida Afonso Shwabe, no bairro Nova Esperança, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, uma motocicleta Yamaha pertencente à vítima Renann Victor de Souza Siqueira.

Razões recursais
(fls. 135/142), pugnando pela absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tipo penal para figura do furto simples. Ainda, requer a redução da pena-base e da multa, bem como fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Este é o breve Relatório. Passo a analisar os pedidos.

O requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo boletim unificado nº 45627170 (fls. 07/10), auto de apreensão (fl. 24) e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
,
o apelante (
interrogatório extrajudicial
, fl. 17), negou que estava portando uma arma de fogo, mas confessou a intenção de roubar o celular da vítima. Todavia, como ela saiu correndo do local e deixou a chave na ignição, ele levou a motocicleta.

Em seu
interrogatório judicial,
alterando parcialmente sua versão, o apelante afirmou que a vítima estava um pouco distante da moto, que não deu voz de assalto a vítima, nem simulou estar armado, apenas montou na moto e foi embora.

Por outro lado, em
fase inquisitiva
, a
vítima Renann Victor de Souza Siqueira
(fl. 15), relatou que ao fazer uma entrega de lanche, desceu da moto, deixando a chave na ignição, o apelante se aproximou e, mediante o emprego de arma de fogo, mandou que a vítima entregasse o celular que, por sua vez, saiu correndo do local. Por isso, o apelante não levou o celular mas levou a motocicleta.

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
palavra da vítima possui grande importância
em crimes como o presente. Vejamos:

[...] Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (STJ, HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2022)

Corroborando, as
testemunha
s

Willian Rodrigo Vieira
(fls. 11/12) e
Luciano Pires do Sacramento Junior,

em sede extrajudicial

(fls. 13/14) foram uníssonos em apontar que encontraram o apelante com a motocicleta transitando pela contramão e ao avistar a viatura, ERIVELTON empreendeu fuga, desobedecendo a ordem de parada, perdendo o controle e caindo. Ao questionarem o apelante, este confessou que a mota era roubada.

Em juízo
(mídia), a
testemunha Luciano Pires do Sacramento Junior
confirmou o seu depoimento anterior, relembrando que localizaram o apelante cerca de 20 minutos após os fatos.

No mesmo sentido é o
depoimento judicial da testemunha Willian Rodrigo Vieira
(mídia).

Relembro que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Assim, não há que se falar em absolvição
havendo prova suficiente para
su
a condenação
em ambos os crimes
.

Tampouco
há o que se falar
em
desclassificação para furto simples quando
resta
demonstrado que houve o emprego de grave ameaça ou violência
.
A vítima apenas saiu correndo do local em razão da grave ameaça empreendida pelo apelante ao tentar roubar seu celular.

Passo à análise da
dosimetria da pena.

Em relação ao crime de roubo simples:

O juízo
a quo
valorou negativamente uma circunstância judicial,
i.e.
, dos
antecedentes criminais
(condenado pelo crime de roubo majorado às folhas 59). Assim, fixou a
pena-base em 04 anos e 09 meses de re
clusão
e 57 dias-multa
.

Considerando que a pena abstrata é de 4 a 10 anos e observado o juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
revela-se proporcional o
quantum

acrescentado pela

circunstância judicial valorada negativamente.

Portanto,
não merece prosperar o pleito do apelante.

Todavia, atento à ampla devolutividade deste recurso, passo a analisar as demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda fase
, ainda que parcial, deve ser
reconhecida a atenuante da confissão
, razão pela qual, utilizando a fração paradigma de 1/6 e observada a Súmula nº 231 do STJ, redimensiono o quantum intermediário para 4 anos de reclusão.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena,
fixo-a em definitivo em 4 (quatro) anos de reclusão, bem como o pagamento de 50 dias-multa.

Em relação ao crime de desobediência:

Observada a pena em abstrato de 15 dias a 6 meses, o juízo de primeiro grau fixou a
pena-base em 2 meses de detenção e 10 dias-multa
, em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes criminais
.

De fato, ainda que não haja um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico, não há fundamentação para desvirtuar o patamar razoável.

Nesse sentido, utilizando a mesma proporção utilizada para fixar a pena-base do crime de roubo,
fixo a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea,
utilizando a fração paradigma de 1/6, fixo o
quantum
intermediário em 29 dias de detenção.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena,
fixo-a em definitivo em 29 dias de detenção e o pagamento de 10 dias-multa
.

Observado o
concurso material
, a pena final em definitivo é de
4 (quatro) anos de reclusão, bem como 29 (vinte e nove) dias de detenção
e
o pagamento de
6
0
(sessenta)
dias-multa
.

Por fim,
incabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Isso porque deve-se considerar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em caso de
duas penas em regime inicial aberto que ultrapassem 4 anos, ainda que concorrendo penas de reclusão e detenção, cabe o regime semiaberto
. Vejamos:

[...] Concorrendo penas de reclusão e detenção, sendo possível a aplicação do regime inicial aberto para ambas, na hipótese em que o somatório delas ultrapassar 4 (quatro) anos, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no HC n. 502.549/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/08/2019; e AgRg no HC n. 578.884/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/03/2021. Assim, a despeito da existência de circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do paciente, o quantum de pena aplicado reclama o modo intermediário, nos termos do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021)

Indo além, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
aferição de circunstâncias judicias desfavoráveis
recomenda a imposição do regime
fechado
. Vejamos:

[...] No caso, possuindo maus antecedentes criminais, o Acusado não faz jus à pretendida redução da pena, sendo certo que "[a] consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de diminuição em comento não configura bis in idem (precedentes)" (AgRg no AREsp n. 2.012.426/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022; sem grifos no original) 3.
Tendo sido estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão e presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59, ambos do Código Penal
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 738.085/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Portanto, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Isso posto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento
, tão somente para redimensionar a pena em definitivo em
4 (quatro) anos de reclusão, bem como 29 (vinte e nove) dias de detenção
e
o pagamento de
6
0
(sessenta)
dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.